Tribunal: TJBA
Processo: 0512494-21.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0512494-21.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAIME DOS SANTOS SA

Advogado(s)
:
EDUARDO BARRETTO CHAVES, FLAVIO COSTA DE ALMEIDA, ADRIELE SANTOS ROCHA SA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CÓDIGO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI N.º 10.826/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROTAGONISMO DO JUIZ. ATUAÇÃO CORRETA DO MAGISTRADO DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO DE PROVAS DOCUMENTAL, PERICIAL E TESTEMUNHAL. AUTORIA IGUALMENTE DEMONSTRADA. POLICIAIS QUE, INQUIRIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, RELATARAM TODA A DINÂMICA DO FLAGRANTE E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS DE MANEIRA SEGURA E HARMÔNICA. EFICÁCIA PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS, MÁXIME QUANDO FIRMES E CONVERGENTES, ALÉM DE NÃO EXISTIR INDICATIVO DE ABUSOS NA REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA OU INTERESSE NA FALSA INCRIMINAÇÃO DO ACUSADO. NEGATIVA APRESENTADA PELO ACUSADO QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA.
SÚPLICA DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDÔNEAS. PERSONALIDADE E MOTIVO DO CRIME. AFRONTA À SÚMULA N.° 444 DO STJ. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA PELA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INADEQUABILIDADE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR SINGULAR. QUANTUM DE AUMENTO QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUSAS MODIFICADORAS NA TERCEIRA FASE. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO.

PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE CUJA PENA FOI FIXADA NO PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. SÚMULA 269 DO STJ.

PRETENDIDA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM A PRISÃO. CUSTÓDIA QUE SE JUSTIFICA PELO IMPERATIVO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRIÇÃO MANTIDA.

REJEITADA PRELIMINAR. APELA
ÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal n.º
0512494-21.2020.8.05.0001
, oriunda do Juízo de Direito da 11.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como
Apelante JAIME DOS SANTOS SÁ
e, como
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Recurso
, REJEITA A PRELIMINAR
suscitada e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
, apenas para AFASTAR a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais “personalidade” e “motivos do crime”, fixando a sanção privativa de liberdade definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora